Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733772-69.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLEUSA APARECIDA GAROFE FORTES RECORRIDA: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CONHECIDA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 639.138 (TEMA 452). JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. 1. A apelada sustenta a preliminar de denunciação da lide da Caixa Econômica Federal. Todavia, tal pedido não é cabível em sede de contrarrazões, via destinada exclusivamente à impugnação das razões recursais apresentadas pela parte adversa. Não houve, por outro lado, interposição de apelação quanto à insurgência apresentada. Preliminar não conhecida. 2. O pedido formulado na petição inicial não se baseia em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, mas na inconstitucionalidade por discriminação. Não se sujeita, portanto, ao prazo de decadência previsto no art. 178, II, do Código Civil (CC). 3. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo; sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar 109/2001. 4. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema 452 de Repercussão Geral: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia(art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 5. Todavia, com a assinatura do Termo de Adesão, instaurou-se novo regime de benefícios em que restou suprimida a diferenciação de percentual entre homens e mulheres. Firmou-se, assim, o ajuste por ambas as partes entenderem que a condição da apelante se tornaria mais favorável (cláusula segunda). 6. Nesse cenário, deve ser realizada a distinção da presente hipótese com o Tema 452 do STF, já que a controvérsia em destaque versa sobre o aditivo contratual que não adotou critério prejudicial às mulheres. Não se trata, portanto, do REG/PLAN em sua estipulação original, o qual teve a violação à isonomia reconhecida pelo STF. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 424 do Código Civil, porque o REG/REPLAN perpetuou a ofensa ao princípio da isonomia aos participantes ao estipular tratamento diferenciado para a aposentadoria de homens e mulheres, em afronta ao Tema 452 da repercussão geral no STF, não havendo que se falar em novação ou renúncia de direitos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, repetindo as alegações do item “b” do especial. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A (ID 56668877 e ID 56668869). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 424 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Em contestação, a ré sustenta que a autora se associou à Funcef em agosto de 1977, no plano REG/REPLAN, e se aposentou em agosto de 1994, tanto no INSS, quanto na FUNCEF, quando teve estabelecidas as datas de início de benefícios, DIB’s, e os percentuais de aposentadoria com opção por aposentadoria proporcional em decorrência do tempo de serviço no Órgão Oficial de Previdência (INSS). Argumenta que, em fevereiro de 2002, a autora optou pela migração daquele plano de benefícios REG/REPLAN para o plano de benefícios REB e que, posteriormente, em agosto de 2006, também por opção, a autora aderiu às regras do saldamento nos termos do art. 85, inciso III (ID 50858032, p. 19). O Regulamento Básico (REG) da ré, do qual a autora passou a participar, não previa a concessão de suplementação por aposentadoria por tempo de serviço proporcional às mulheres. O referido regulamento, contudo, previa tal benefício somente para os homens: ao completarem 30 anos de serviço, a suplementação para eles seria de 80% sobre a diferença entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido pelo INSS. Em 1994, com fundamento no art. 53, I, da Lei 8.213/1991, a Funcef alterou as regras do Regulamento Básico para prever a possibilidade do referido benefício às mulheres. Contudo, fixou a suplementação em 70% do salário de contribuição aos 25 anos de serviço, mais 6%, para cada novo ano completo de atividade. É incontroverso que a apelante, até agosto de 2006, tinha contrato firmado com cláusula inconstitucional, por violação à isonomia. (...) Paralelamente, houve incentivo à assinatura do aditivo com o estabelecimento de pecúlio especial (R$ 1.350,00), na cláusula quarta; e novação das obrigações, na cláusula quinta. Houve evidente intuito de inovar e, consequentemente, alterar o regime com vistas à obtenção de condição mais favorável. Nesse cenário, deve ser realizada a distinção da presente hipótese com o Tema 452 do STF, já que a controvérsia em destaque versa sobre o aditivo contratual que não adotou critério prejudicial às mulheres. Não se trata, portanto, do REG/REPLAN em sua estipulação original, o qual teve a violação à isonomia reconhecida pelo STF” (ID 52551959). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, caput, e inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise das cláusulas do negócio jurídico relevantes para a solução da controvérsia, o que desbordaria dos limites do recurso extremo, a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A (ID 54401465 e ID 56668869). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025